Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744979-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Riedel Resende e Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença instaurado contra Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), deixou de aplicar a Lei n. 15.109/25, por considerá-la inconstitucional, e indeferiu o pedido de dispensa de antecipação das custas processuais (ID 249970137 do processo n. 0741034-02.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 77328649), a parte agravante explica que o crédito objeto do cumprimento de sentença se refere a honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma ter requerido a aplicação do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/2025, que autoriza a postergação do recolhimento das custas processuais nas ações e execuções de honorários advocatícios até o momento em que o executado, se vencido, for compelido ao pagamento. Relata que a decisão agravada indeferiu o pedido, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025, e determinou o recolhimento imediato das custas iniciais. Sustenta que a decisão está equivocada ao equiparar a postergação do pagamento das custas à isenção tributária. Nesse ponto, aduz que “a vedação à concessão de isenções não se aplica à postergação, pois esta não extingue o dever de pagar, apenas diferencia o momento de exigibilidade”, conforme estabelecido pelo STF nas ADIs n. 3.260 e 3.629. Argumenta que a Lei n. 15.109/2025 trata de instrumento de efetivação do princípio do acesso à justiça e de valorização da advocacia. Defende a constitucionalidade formal da Lei em referência. Quanto ao ponto, destaca a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e a competência concorrente para legislar sobre custas judiciais (art. 24, IV, da CF). Aponta a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Entende que a exigência de adiantamento de custas para viabilizar a execução de honorários “viola a dignidade da profissão e restringe o acesso do advogado ao próprio crédito, criando obstáculo desproporcional e incompatível com o art. 5o, LXXIV, da CF”. Menciona julgado do TJDFT que reconhece a finalidade social do § 3o do art. 82 do CPC, como instrumento de viabilização do acesso ao Judiciário sem ônus inicial, preservando o equilíbrio entre arrecadação pública e o direito do profissional. Ressalta que o cumprimento de sentença foi instaurado contra empresa pública de notória liquidez, “de modo que inexiste risco de inadimplemento ou renúncia de receita”. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, porque a necessidade de adiantamento das custas é objeto de discussão do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabelece que, “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. A referida norma goza de presunção de constitucionalidade. Em uma primeira análise, Não se constatam elementos que apontem desconformidade com a Constituição Federal. A propósito, vale mencionar precedentes deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2025, publicado no DJe: 29/8/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2025, publicado no DJe: 12/9/2025) Dessa forma, tendo em vista a relevância dos argumentos declinados na peça recursal, há probabilidade de provimento do presente recurso. Além disso, a manutenção da conclusão adotada na decisão agravada, na pendência de discussão quanto à constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025, configuraria medida açodada e poderia resultar, neste momento, em prematuro indeferimento do requerimento de instauração da fase executiva, o que não se pode admitir. Diante desse contexto, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa até a análise do mérito recursal pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora